Tribunal: TJDFT
Processo: 0736797-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
DESPACHO Autos recebidos em substituição legal, haja vista o afastamento temporário do Desembargador relator da atividade judicante. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão de deferiu tutela provisória de urgência e determinou arresto cautelar em contas bancárias da recorrente. Dentre os pedidos, a agravante requereu que o colegiado declare, de ofício, a incompetência do juízo de origem. Contudo, a matéria em questão não foi objeto da decisão agravada. Ante eventual óbice ao conhecimento per saltum de questões ainda não apreciadas pelo juízo de origem, faculto à recorrente manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF 9 de outubro de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403